Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade da busca pessoal se, no caso, os agentes públicos realizaram a abordagem do réu diante de motivação idônea, concretizada na prévia notícia de crime perpetrado por indivíduo com as características do acusado somado ao seu comportamento agressivo no momento da abordagem.
2. Ainda que exista indícios da autoria do crime de receptação imputado ao acusado, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo certo que meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade e à autoria do delito, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.